Tribunal: TJDFT
Processo: 0716861-22.2022.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. CONTRATO ORIGINÁRIO DE FRAUDE. COBRANÇA DO DÉBITO. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INADIMPLEMENTO INEXISTENTE. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CREDIBILIDADE DO VITIMADO PELA FRAUDE. AFETAÇÃO. HONRA OBJETIVA. TRANSTORNOS, DISSABORES E HUMILHAÇÃO QUE SOBEJAM OS FATOS COTIDIANOS. CRÉDITO. AFETAÇÃO. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO RESTRITIVA ANTECEDENTE. DISCUSSÃO JUDICIAL. DECLARADA A ILEGITIMIDADE DA ANOTAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. SÚMULA 385 DO STJ. INAPLICABILIDADE. DANO MORAL IN RE IPSA. CARACTERIZAÇÃO. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA. QUANTUM. ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. PEDIDO ACOLHIDO. VERBA HONORÁRIA. MENSURAÇÃO. CRITÉRIO EQUITATIVO. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REGRA DE EXCEÇÃO. FIXAÇÃO CONDICIONADA À IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS CRITÉRIOS PRIORITARIAMENTE ESTABELECIDOS (CPC, ARTS. 85, §§ 2o, 3o, 8o E 11). AÇÃO DE DUPLA NATUREZA. CONDENATÓRIA E DECLARATÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. FIXAÇÃO. VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR. INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO DO RÉU CONHECIDA E DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da dialeticidade, que é mero corolário do princípio dispositivo (CPC, art. 1.010, incisos II a IV).
2. A motivação da decisão judicial consubstancia viga de sustentação do encadeamento normativo que resguarda o devido processo legal, caracterizando-se como regramento constitucional iniludível que traduz garantia fundamental assegurada ao jurisdicionado de ter ciência dos motivos que conduziram determinado pronunciamento judicial, possibilitando-o analisar criticamente o decidido e, se o caso, devolvê-lo a reexame através do manejo do recurso adequado (CF, art. 93, IX; CPC, art. 489, II).
3. A sentença que examina de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido e seus contornos subjetivos, satisfaz, com louvor, a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta em juízo, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação, notadamente porque não há como se amalgamar ausência de fundamentação com fundamentação dissonante da alinhada pela parte insatisfeita com o decidido (CF, art. 93, inc. IX).
4. Soando incontroversa a ausência de contratação de contrato de financiamento pelo consumidor, a imputação dos débitos derivados do negócio bancário, volvido à aquisição de veículo automotor e concertado sobre a forma de cédula de crédito bancário - CDC veículo -, com a consequente inclusão de seu nome em cadastro de inadimplentes, aliada à inércia do agente financeiro em adotar todas as medidas possíveis para prevenir que o vitimado pelo ilícito fosse afetado, qualificando e otimizando a falha em que incidira, determina a afirmação de inexistência de relação jurídica a enlaçar a instituição financeira ao consumidor lesado e a contemplação do afetado com compensação pecuniária decorrente dos danos morais que sofrera.
5. A anotação restritiva de crédito em situação de inexistência de obrigação legitimamente contratada e inadimplida, afetando a credibilidade do consumidor que não celebrara o negócio do qual derivara a imprecação, a par de se emoldurar como conduta ilícita da fornecedora, enseja a germinação da obrigação de fazer volvida à retirada do registro desabonador por parte da sua protagonista e a qualificação do dano moral in re ipsa, pois germina da simples ocorrência do fato lesivo, independendo da geração de efeitos materiais, legitimando a concessão de compensação pecuniária ao afetado em quantum proporcional e razoável ante a mácula que experimentara em sua credibilidade quando inexistente a inadimplência imputada, devendo a compensação, contudo, ser mensurada de forma razoável e proporcional aos efeitos do havido.
6. A subsistência de anotação restritiva de crédito precedente que também viera a ser desqualificada judicialmente por ter emergido de fraude vitimando o consumidor torna o havido impassível de ser içado como apto a infirmar a qualificação da ofensa extrapatrimonial decorrente da concertação de contrato de financiamento mediante fraude e a consequente imputação, pela casa bancária em que incorrera em falha, dos débitos derivados do negócio, com a anotação do nome do lesado em cadastro de inadimplentes, à medida em que somente a anotação restritiva de crédito realizada de forma legítima é hábil a desqualificar a ofensa moral derivada de registros restritivos subsequentes (STJ, súmula 385).
7. O dano moral, afetando os atributos da personalidade do ofendido e atingindo-lhe no que lhe é mais caro, se aperfeiçoa com a simples ocorrência do ato ilícito e aferição de que é apto a impregnar reflexos em sua personalidade, atributo imagem-reputação, prescindindo sua qualificação da germinação de efeitos materiais imediatos, inclusive porque se destina a sancionar o autor do ilícito e assegurar ao lesado uma compensação pecuniária como forma de atenuar as consequências que lhe advieram da ação lesiva que o atingira.
8. A mensuração da compensação pecuniária a ser deferida ao atingido por ofensas de natureza moral, deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em conformação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos e para o comportamento do ofensor e do próprio lesado, em face do ilícito que o vitimara, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar alteração na situação financeira dos envolvidos, nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa ao vitimado.
9. Segundo a nova regulação legal, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser mensurados segundo os parâmetros estabelecidos pelo §2o do artigo 85 do CPC, e, somente em situação em que é inviável sua utilização por inviabilidade material, é que se legitima a utilização do critério da equidade, apreensão que emerge tanto da literalidade do preceptivo como da sua posição topográfica, pois colocado em primazia, cuidando o legislador de ressalvar a possibilidade de utilização do critério equitativo como regra de exceção quando inviabilizada a mensuração da verba mediante a ponderação dos parâmetros inicialmente alinhavados (§ 8o).
10. Sob a égide do novo estatuto processual, a verba honorária sucumbencial deve ser fixada com parâmetro no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, observada essa gradação e as premissas destinadas a viabilizar a apreciação dos serviços desenvolvidos pelo advogado da parte exitosa, salvo se inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa (CPC, art. 85, §§ 2o e 8o), e, assim, em se tratando de ação que encerra dupla natureza, por encartar pedidos declaratório e condenatório, acolhidas ambas as postulações, a interpretação sistemática da disposição normativa conduz à certeza de que os honorários de sucumbência imputados à parte vencida devem ter como base de incidência o proveito econômico obtido por refletir a expressão pecuniária do direito reconhecido e da prestação alcançada, ou seja, o proveito econômico alcançado, pois não traduzido apenas pelo montante condenatório.
11. Apelação do réu conhecida e desprovida. Apelação do autor conhecida e provida. Sentença parcialmente reformada. Preliminares rejeitadas. Unânime.